Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COCAÍNA. TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do fato restaram suficientemente demonstradas nos autos, o que impede a aplicação do princípio do “in dubio pro reo” e revela a consumação do crime tipificado no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.
2. Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela Ocorrência Policial constituem meio de prova idônea a embasar a condenação, e, no caso, encontram-se em conformidade com as demais provas dos autos, inexistindo motivos para se afastar a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos.
3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta.
4. Descabida a presunção de incompatibilidade do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, com a Constituição Federal enquanto essa não for reconhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal, mantendo-se intangível a penalização durante o curso do Recurso Extraordinário n. 635.659, com Repercussão Geral (Tema 506).
5. Ressalta-se que o bem jurídico protegido pelo artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 abrange a saúde individual do usuário, mas também a saúde pública.
6. Recurso conhecido e improvido.